Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-20.2025.8.11.0008
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-20.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LAINE OLIVEIRA DA CRUZ SOUZA - CPF: 057.929.761-63 (APELADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA GALANTE - CPF: 395.046.638-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. REDE SOCIAL. INVASÃO DE PERFIL POR TERCEIRO. USO FRAUDULENTO DA CONTA. BANIMENTO INDEVIDO DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE ACESSO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE URL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de reparação por danos morais, em virtude de invasão de conta em rede social por terceiros de má-fé, veiculação de conteúdos fraudulentos e posterior banimento definitivo da usuária pela plataforma.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma integral da sentença para afastar a condenação;
(ii)
reconhecimento de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima;
(iii)
afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a indicação da URL específica é requisito indispensável para a localização e o restabelecimento de conta pessoal em rede social;
(ii)
aferir se a invasão de perfil por terceiros configura falha na prestação do serviço ou excludente de responsabilidade;
(iii)
examinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de indicação da URL prevista no artigo 19, § 1º, da Lei n. 12.965/2014 se restringe à identificação de conteúdo específico a ser removido, e não se aplica ao restabelecimento de acesso a conta pessoal, que pode ser identificada por outros elementos objetivos como
e-mail
e nome de usuário.

5. O provedor de aplicações detém o domínio técnico dos dados e sistemas de rastreabilidade, de modo que a imposição ao consumidor do ônus de fornecer localizador eletrônico para identificar o próprio perfil contraria a proteção à vulnerabilidade prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A invasão de perfis por ataques cibernéticos integra o risco inerente à atividade explorada pelo provedor de rede social, o que caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Configura defeito na prestação do serviço a insuficiência das medidas de segurança para obstar a alteração de dados cadastrais por terceiros, agravada pela ausência de suporte eficaz para a recuperação da conta e pelo banimento injustificado da legítima titular.

8. O dano moral decorrente da perda do controle da identidade digital e da utilização do nome da vítima para a prática de estelionato configura-se
in re ipsa
, visto que a exposição da imagem em atividades criminosas atinge diretamente os direitos da personalidade protegidos pelo artigo 5º, X, da Constituição Federal.

9. O montante fixado na sentença se revela adequado às particularidades do caso, especialmente diante da gravidade da fraude perpetrada em nome da usuária e de sua condição de hipossuficiência, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, X; CDC - art. 6º, VIII, art. 14, § 1º, § 3º, II; CPC - art. 85, § 11; Lei n. 12.965/2014 - art. 19, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema n. 1.059; TJMT - AI n. 1005149-69.2026.8.11.0000, ApCiv n. 1010073-42.2022.8.11.0040, ApCiv n. 1010411-33.2022.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
., contra sentença do juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1000775-20.2025.8.11.0008, ajuizada por
LAINE OLIVEIRA DA CRUZ SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente narrou que mantinha conta ativa na plataforma
Facebook
, utilizada tanto para interações pessoais quanto para a divulgação de informações de cunho profissional (id. 350956916).

Relatou que, em data não precisada, terceiros de má-fé invadiram o perfil e dele se valeram para a veiculação de conteúdos fraudulentos em seu nome, com o propósito de enganar amigos e conhecidos.

Diante disso, acionou os mecanismos de recuperação disponíveis na plataforma e buscou apoio administrativo da empresa requerida, sem obter retorno eficaz, e adotou, ainda, o registro de boletim de ocorrência.

O cadastro foi, ao final, banido definitivamente pela própria operadora, privando-a do histórico e dos vínculos ali constituídos.

Com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na teoria do risco da atividade e na Lei Geral de Proteção de Dados, postulou tutela de urgência para o restabelecimento do acesso à conta vinculada ao
e-mail oliveiralaine050@gmail.com
, com migração para o endereço eletrônico
laineoliveiracruz777@hotmail.com
e previsão de multa diária em caso de descumprimento.

Requereu, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do ressarcimento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O pedido liminar foi indeferido por ausência de demonstração do
periculum in mora
. O juízo de primeiro grau reconheceu, contudo, a natureza consumerista da relação jurídica, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a inversão do ônus probatório em favor da requerente (id. 350956930).

Na
contestação
, a empresa requerida arguiu, em caráter preliminar, a distinção entre o
Facebook Brasil
, empresa voltada exclusivamente a atividades publicitárias, e a efetiva operadora do serviço de rede social, identificada como
Meta Platforms
,
Inc.
(id. 350956936).

No mérito, defendeu o oferecimento de plataforma com nível adequado de proteção, com destaque para a disponibilização de autenticação em dois fatores, Central de Ajuda e demais recursos de segurança acessíveis a todos os usuários.

Aduziu que o comprometimento do perfil pode ter origem em causas alheias ao Provedor, a exemplo de vírus nos dispositivos da requerente, acesso físico desautorizado ao aparelho ou falha desta na guarda das credenciais, o que configuraria fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima.

Pontuou que a apelada deixou de indicar a URL do cadastro objeto do pedido de recuperação, o que inviabiliza qualquer providência por parte da empresa, à luz do artigo 19, § 1º, do Marco Civil da Internet e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Questionou a incidência do CDC sob o argumento de que a ferramenta era empregada com finalidade profissional, afastando a condição de destinatária final do serviço.

Rechaçou o pleito indenizatório por ausência de ato ilícito, de nexo causal e de comprovação de prejuízo concreto.

Assim, pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

Houve
réplica
, na qual a apelada refutou as teses defensivas, reafirmou a natureza consumerista da relação, invocou a responsabilidade solidária das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e salientou que a contestante não apresentou prova de ter disponibilizado atendimento eficaz ou fluxo adequado de restituição do acesso (id. 350958351).

A
sentença recorrida
julgou procedentes os pedidos (id. 350958357).

O juízo de origem consignou que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório imposto pela inversão anteriormente deferida, pois a defesa se limitou a afirmações genéricas, sem juntar registros de acesso, histórico de comunicações com a apelada ou demonstração de que a suspensão definitiva do perfil decorreu de violação efetiva das regras da plataforma.

Reconheceu a falha na prestação do serviço em dois aspectos:
(i)
insuficiência das medidas de proteção para evitar a invasão, e
(ii)
ausência de procedimento eficaz voltado à restituição da conta à legítima titular, com a opção pela exclusão permanente do cadastro da vítima.

Condenou a requerida na obrigação de fazer consistente em restabelecer o acesso ao perfil no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Fixou a reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde a data da prolação do julgado.

Impôs, por fim, à requerida o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso (id. 350958360).

Nas
razões recursais
, a apelante reitera seus argumentos e requerer o provimento do recurso para que a sentença recorrida seja integralmente reformada, com o afastamento da condenação indenizatória e condicionamento do restabelecimento do perfil à prévia indicação, pela apelada, da URL do cadastro e de endereço eletrônico válido e seguro.

Nas
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença recorrida (id. 350958364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na necessidade de indicação da URL específica do perfil como condição para o cumprimento da obrigação, na responsabilidade civil da plataforma pela invasão da conta e na configuração dos danos morais.

O recurso não comporta provimento.

EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DA URL DO PERFIL

A apelante sustenta que a ausência de indicação da URL do perfil inviabiliza o cumprimento da obrigação de restabelecimento, à luz do artigo 19, § 1º, da Lei n. 12.965/2014.

Não assiste razão à apelante no ponto.

Isso porque o dispositivo invocado disciplina a responsabilidade civil dos provedores de aplicações por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, e a exigência de URL nele prevista se destina a viabilizar a localização de publicação específica a ser removida da plataforma.

O pressuposto é claro: trata-se de identificar, dentre milhões de conteúdos hospedados no serviço, aquele cuja retirada foi determinada por ordem judicial.

A hipótese dos autos, contudo, é substancialmente distinta, pois o objeto da obrigação de fazer não consiste na remoção de conteúdo ofensivo, mas no restabelecimento de acesso a conta pessoal cuja titularidade é incontroversa.

A identificação da conta, nesse contexto, prescinde da URL e pode ocorrer por outros elementos objetivos, como nome de usuário,
e-mail
vinculado ao cadastro e dados pessoais da titular.

Acrescente-se que a plataforma digital detém meios tecnológicos para localizar a conta com base nessas informações cadastrais.

Por certo, impor à apelada o ônus de indicar dado técnico cuja obtenção depende do próprio provedor contraria o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que reconhece a vulnerabilidade técnica do consumidor na relação com o fornecedor.

A propósito, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a exigência de URL específica não se revela imprescindível em hipóteses de recuperação de contas em redes sociais, pois a identificação do perfil pode ocorrer por outros elementos objetivos, como nome do usuário,
e-mail
vinculado e identificação nominal, dados cuja rastreabilidade técnica encontra-se sob domínio da própria plataforma.

Ressaltou, ainda, que a vulnerabilidade do consumidor recomenda interpretação que evite a imposição de ônus técnico excessivo, sobretudo quando o fornecedor detém meios próprios para localizar e restaurar contas comprometidas (TJMT, AI n. 1005149-69.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026).

No caso dos autos, a apelada indicou o
e-mail
vinculado à conta, o nome do perfil, registrou boletim de ocorrência e forneceu novo endereço eletrônico seguro para a nova vinculação, elementos suficientes para a identificação e o restabelecimento do cadastro pelo provedor.

A apelante, por outro lado, limitou-se a invocar a tese genérica de impossibilidade técnica, sem demonstrar que os dados fornecidos fossem insuficientes para localizar a conta em seus sistemas.

Quanto ao
e-mail
seguro, a sentença recorrida já determinou a vinculação ao endereço indicado pela apelada, de modo que a providência postulada pela apelante ficou contemplada no próprio comando sentencial.

Dessa forma, rejeita-se a tese recursal.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA

A apelante insiste na ausência de falha na prestação do serviço e na configuração de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não assiste razão à apelante.

Como cediço, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

A demonstração de culpa é dispensada, e as hipóteses de exclusão se restringem à inexistência do defeito (inciso I do § 3º) e à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II), cujo ônus de comprovação recai sobre o próprio fornecedor.

A relação entre a usuária de rede social e o provedor de aplicações configura relação de consumo, pois a plataforma aufere lucro por meio de publicidade e da exploração comercial dos dados dos usuários, ainda que o acesso seja formalmente gratuito.

Nessa qualidade, a apelante se submete ao regime protetivo do diploma consumerista.

Sob essa perspectiva, a invasão de contas por terceiros não constitui evento imprevisível ou inevitável no ambiente digital, visto que ataques cibernéticos são fenômeno notório e recorrente, integrante do risco inerente à atividade explorada pelo provedor.

A doutrina e a jurisprudência qualificam essa ocorrência como fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dever de garantir a segurança do ambiente virtual decorre da própria natureza do serviço prestado e a insuficiência dessas medidas configura defeito, nos termos do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que reputa defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

Ressalte-se que a mera disponibilização de ferramentas facultativas, como a autenticação em dois fatores, não afasta essa conclusão, pois se a funcionalidade fosse essencial, deveria constituir requisito obrigatório, e não simples opção ao alcance do usuário.

Nessa perspectiva, este Tribunal consolidou entendimento de que o provedor de aplicações responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na segurança de suas plataformas, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e de que a oferta de medidas de segurança opcionais não exime o provedor de sua responsabilidade pela proteção das contas dos usuários (TJMT, ApCiv n. 1010073-42.2022.8.11.0040, Relator Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2025).

Em igual sentido, decidiu que configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor que demora para restabelecer o acesso do usuário à conta invadida por golpistas, sobretudo quando a plataforma permanece inerte diante das solicitações de recuperação (TJMT, ApCiv n. 1010411-33.2022.8.11.0002, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2024).

Transportadas essas premissas ao caso concreto, a falha se revela em dois planos:
(i)
a plataforma não evitou a invasão e a alteração dos dados cadastrais por terceiros; e
(ii)
, instada a restituir o acesso à legítima titular, manteve-se inerte e optou pelo banimento definitivo da conta, sem demonstrar qual violação às regras da comunidade justificaria providência tão drástica.

A contestação, conforme apontado na sentença recorrida, não apresentou
logs
de acesso, registros das tentativas de recuperação ou histórico de comunicações com a apelada.

Diante da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), a apelante não logrou demonstrar a incidência da excludente invocada, o que confirma a responsabilidade reconhecida pelo juízo de origem.

DANOS MORAIS

A apelante sustenta, ainda, que os fatos narrados configurariam mero dissabor cotidiano e que caberia à apelada comprovar os danos sofridos.

Sem razão.

Com efeito, o dano moral, nas hipóteses de invasão de conta em rede social com uso indevido do perfil para práticas fraudulentas, configura-se
in re ipsa
.

A perda de controle sobre a identidade digital, a exposição do nome e da imagem da vítima em atividades criminosas e a disseminação de conteúdo fraudulento perante seus contatos constituem, por si, ofensa aos direitos da personalidade protegidos pelo artigo 5º, X, da Constituição Federal, o que dispensa a comprovação de abalo psicológico específico.

A situação dos autos não se enquadra na categoria dos aborrecimentos cotidianos.

Na hipótese, os invasores veicularam, em nome da apelada, publicações com promessas de ganhos financeiros e falsas oportunidades de investimento, com simulação de comprovantes bancários para conferir aparência de veracidade aos golpes.

A associação direta do nome da apelada à prática de estelionato perante seus contatos configura constrangimento que ultrapassa a esfera do mero dissabor.

A isso se soma o agravamento causado pelo banimento injustificado da conta, que impôs à vítima da invasão o mesmo tratamento reservado ao infrator.

Aliás, a condição socioeconômica da apelada, diarista e beneficiária do programa Bolsa Família, para quem a plataforma constituía o principal canal de interação social e de divulgação de contatos profissionais, reforça a dimensão do abalo suportado.

No mesmo sentido dos precedentes já referidos, este Tribunal tem assentado que a invasão de conta em rede social e a utilização indevida do perfil para aplicação de golpes configuram dano moral
in re ipsa
, por afetar a imagem e a reputação do titular, sem necessidade de comprovação do abalo concreto (TJMT, ApCiv n. 1010073-42.2022.8.11.0040, Relator Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2025).

Em relação ao
quantum
, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem representar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026